Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS E CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. TEMA 1.137 DO STJ. INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes no bloqueio de contas bancárias e de cartão de crédito do executado, em execução de título extrajudicial, determinando ao exequente a indicação de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, notadamente o bloqueio de contas bancárias e de cartão de crédito, como meio coercitivo para satisfação de crédito em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, é admitida desde que observados, cumulativamente, os critérios fixados pelo STJ no Tema 1.137, especialmente a subsidiariedade, a proporcionalidade, a razoabilidade, o contraditório e a fundamentação adequada ao caso concreto. 4. O caráter subsidiário das medidas atípicas exige o esgotamento prévio dos meios executivos típicos, bem como a demonstração de que a providência requerida seja adequada e eficaz para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.
5. Na hipótese, as diligências realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, ONR e PREVJUD não localizaram bens ou valores penhoráveis, circunstância que, por si só, não caracteriza ocultação patrimonial ou comportamento doloso do executado.
6. O bloqueio de contas bancárias mostrou-se inócuo, diante da inexistência de saldo positivo constatada nas consultas realizadas, e o bloqueio de cartão de crédito revelou-se medida desproporcional, com potencial de comprometer a subsistência do devedor, sem efetiva aptidão para satisfação do crédito.
7. Existindo meios menos gravosos e legalmente previstos para constranger o devedor, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, não se justifica a adoção de medida de caráter meramente sancionatório. 8. Ausentes os pressupostos de adequação, necessidade e proporcionalidade, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu as medidas executivas atípicas pleiteadas.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV, 782, § 3o, 805, 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1955539/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, p. 19.12.2023. STJ, REsp 1955574/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, p. 19.12.2023. TJDFT, AI 0724566-34.2022.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 25.05.2023. TJDFT, AI 0714473-80.2020.8.07.0000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, p. 21.08.2020.